Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão por mim proferida em 30/3/2022, por meio da qual, nos termos do art. 282, §§ 4º e 6º c/c art. 319, VI, do Código de Processo Penal, determinei as seguintes medidas:



    (1) FIXO MULTA DIÁRIA DE R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso da continuidade de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas; que, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil, deverá ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados, mediante ofício deste juízo ao Presidente da Casa Parlamentar.



    (2) OFICIE-SE ao Banco Central do Brasil para que proceda ao BLOQUEIO IMEDIATO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS DE DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA (CPF 057.009.237-00), COMO GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA MULTA DIÁRIA, no caso de continuidade do descumprimento das medidas cautelares determinadas, comunicando-se a esta CORTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    (3) OFICIE-SE ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal ARTHUR LIRA, com o inteiro teor desta decisão, para que (a) indique dia, horário e local para a efetivação do monitoramento eletrônico do réu DANIEL SILVEIRA; (b) adote as providências cabíveis para o efetivo cumprimento do pagamento de multa diária, a ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados.



    (4) DETERMINO, ainda, em relação à decisão que impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico a DANIEL SILVEIRA, a pedido da Procuradoria Geral da República (“proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com o escopo de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar”), a ampliação da zona de inclusão, que deverá ser restrita ao Estado do Rio de Janeiro, onde o réu exerce seu mandato parlamentar, ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do pleno exercício do mandato parlamentar.



    (5) INDEFIRO o requerimento do réu DANIEL SILVEIRA, de suspensão imediata “de todas as medidas cautelares, que, ATINGEM DIRETA E INDIRETAMENTE o exercício pleno do mandato, até que a Casa legislativa a qual pertence o parlamentar, delibere e as valide, por maioria de seus membros, tornando, a partir de então, LEGAL e CONSTITUCIONAL os atos praticados”, por absoluta impertinência com o decidido na ADI 5526, conforme analisado anteriormente;



    (6) DETERMINO a instauração de inquérito, a ser distribuído por prevenção à presente ação penal, para apuração do crime do art. 359 do Código Penal (“Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito”), em relação à conduta do réu DANIEL SILVEIRA.



    Nestes novos embargos (eDoc. 867), o réu alega, em síntese, que (a) no que diz respeito aos fundamentos de que o réu evadiu-se do Rio de Janeiro e chegou escondido à Brasília, refugiando-se na Câmara dos Deputados, que “as acusações são absurdas e levianas”; (b) no que diz respeito à desnecessidade de comunicação à Câmara (art. 53, § 2º, da CF/88 e ADI 5.526/DF), na verdade, houve cerceamento do exercício do mandato do parlamentar por meio da decisão que determinou o retorno do monitoramento eletrônico, por limitar o perímetro a Petrópolis e Brasília; (c) O Plenário da CORTE, no referendo, ampliou o monitoramento para todo o estado do Rio de Janeiro, o que prova que a decisão anterior cerceava o mandato; (d) em relação à alegação de que houve tentativa de fuga, a prova foi plantada por agente da Polícia Federal, que teria cometido, inclusive, crime de responsabilidade; e (e) a fiança estabelecida em 10/6/2021 foi paga em 29/6/2021.



    Requer, assim, seja esclarecido: (a) “se após a instalação da tornozeleira eletrônica ocorrida em 31/03/2022, todas as medidas cautelares inerentes a CONFISCO e MULTAS deixaram de ter validade, eis que a decisão ficou OBSCURA e OMISSA nesse sentido”; e (b) “SE TODAS AS MEDIDAS DETERMINADAS antes do referendo foram revogadas, ou ainda continuam válidas, especialmente, o CONFISCO DE SALÁRIO e CONTAS BANCÁRIAS”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em Sessão Virtual realizada em 1º/4/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, referendou as medidas impostas, nos termos do art. 282, §§ 4º e 6º, c/c art. 319, VI, do Código de Processo Penal, a seguir descritas:



    (1) Fixação de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas; que, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV, e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil, deverá ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados, mediante ofício deste juízo ao Presidente da Casa Parlamentar;



    (2) Possibilidade de oficiar o Banco Central do Brasil para que proceda, quando necessário, ao bloqueio imediato de todas as contas bancárias de Daniel Lúcio da Silveira (CPF 057.009.237-00), como garantia do cumprimento da multa diária, no caso de descumprimento das medidas cautelares determinadas, comunicando-se a esta Corte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;



    (3) Possibilidade de oficiar o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira, para que adote, quando necessário, as providências cabíveis para o efetivo cumprimento do pagamento de multa diária por medida cautelar descumprida, a ser descontada diretamente dos vencimentos que o réu recebe da Câmara dos Deputados;



    (4) Determinação, em relação à decisão que impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico a Daniel Silveira, a pedido da Procuradoria-Geral da República (“proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com o escopo de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar”), de ampliação da zona de inclusão, que deverá ser restrita ao Estado do Rio de Janeiro, onde o réu exerce seu mandato parlamentar, ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do pleno exercício do mandato parlamentar



    (5) Indeferimento do requerimento do réu Daniel Silveira, de suspensão imediata “de todas as medidas cautelares, que, atingem direta e indiretamente o exercício pleno do mandato, até que a Casa legislativa a qual pertence o parlamentar, delibere e as valide, por maioria de seus membros, tornando, a partir de então, legal e constitucional os atos praticados”, por absoluta impertinência com o decidido na ADI 5.526, conforme analisado anteriormente;



    (6) Determinação de instauração de inquérito, a ser distribuído por prevenção à presente ação penal, para apuração do crime do art. 359 do Código Penal (“Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito”), em relação à conduta do réu Daniel Silveira.



    Diante do referendo, pelo Pleno da SUPREMA CORTE, das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao réu nestes autos, não mais subsiste interesse no julgamento deste recurso, de modo que o réu, querendo, deverá se insurgir contra o acórdão proferido pelo Colegiado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente